Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-71.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000163-71.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELECKSON ALVES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
REYNALDO ALMEIDA MALTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI

EMENTA

Apelação cível. Ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Concurso público. Tribunal de
J
ustiça da
B
ahia. Edital nº 01/2023. Cotas raciais. Candidato autodeclarado pardo eliminado pela comissão de heteroidentificação. Decisão não unânime na fase recursal. Alegação de dúvida razoável. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Critério fenotípico previsto em edital.
O sistema de heteroidentificação possui amparo constitucional, sendo legítima a utilização de critérios subsidiários além da autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme ADC 41 do STF. O procedimento adotado seguiu os parâmetros da Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento, que estabelece uso exclusivo do critério fenotípico, não sendo considerados registros ou documentos pretéritos. O contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados mediante possibilidade de interposição de recurso administrativo, que foi efetivamente utilizado pelo candidato, sendo desnecessário procedimento mais complexo quando o edital prevê sistema recursal adequado. A mera divergência entre membros da comissão recursal não configura automaticamente "dúvida razoável" no sentido estabelecido na ADC 41, que se refere a situações limítrofes onde as características fenotípicas são efetivamente ambíguas. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não restando demonstrada ilegalidade capaz de macular o ato praticado pela comissão especializada que teve contato presencial com o candidato. Deve ser prestigiada a decisão da banca avaliadora, órgão criado para finalidade específica de analisar autodeclarações, não sendo cabível a substituição do parecer técnico pela apreciação subjetiva do Judiciário sobre critérios fenotípicos.
Sentença mantida. Recurso não provido.